Tribunal: TCU
Processo: 014.370/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total de despesas de convênio celebrado para a realização de obras de contenção de erosão e de urbanização da orla no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de revisão, contra o Acórdão 2673/2017-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 11551/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2673/2017-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 11551/2018-TCU-Plenário ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos Sr. Jucimar de Oliveira Veloso, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Sidônio Trindade Gonçalves, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443, de 1992; 9.4. julgar irregulares as contas da empresa Land Engenharia Ltda, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19 da Lei 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 248.058,41 30/3/2012 9.5. conferir a seguinte redação ao item 9.4 do Acórdão 2673/2017-TCU-Segunda Câmara : 9.4. aplicar à empresa Land Engenharia Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, no valor de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.6. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, o município de Tefé/AM promova a restituição do valor equivalente a 93% do saldo subsistente junto à conta bancária 24.552-6, na agência 577-0 do Banco do Brasil S/A, em favor do Tesouro Nacional, como saldo proporcional remanescente dos valores federais aportados ao Convênio 326/PCN/2008 (Siafi 639322), devendo enviar, nesse mesmo prazo, o respectivo comprovante da restituição ao TCU; 9.7. orientar a unidade técnica responsável a monitorar a determinação prolatada pelo item 9.5 deste acórdão; 9.8. notificar as partes interessadas, incluindo o Ministério da Defesa, acerca desta decisão.